Tribunal: STF
Processo: RE 246817
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-05-04
Data de publicação: 1999-05-04

Ementa:
EMENTA: ICMS. MERCADORIA IMPORTADA, FATO GERADOR. ELEMENTO
TEMPORAL. ART. 155, § 2º, IX, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou orientação no
sentido da legitimação dos Estados para ditarem norma geral, de
caráter provisório, por meio de convênio (Convênio ICMS 66/88),
condicionando o desembaraço aduaneiro das mercadorias importadas do
exterior   à  apresentação  do  comprovante   da   isenção,  da
não-incidência ou do recolhimento do tributo estadual devido pela
importação.
Recurso extraordinário conhecido e provido.